Tribunal: STF
Processo: AR 1807
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA



    Ação rescisória. Recurso ordinário em mandado de segurança. Adicional bienal. Adicional por tempo de serviço. Ex-servidores do IAPI. Inadmissibilidade da cumulação. Violação literal de dispositivo da Constituição Federal. Ação rescisória julgada procedente.



    1. Configurada violação literal de dispositivos legais e constitucionais (art. 485, inciso V, do CPC): art. 6º do Decreto-lei nº 1.341/74; art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal e art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    2. Em diversos pronunciamentos, a Suprema Corte afirmou a impossibilidade de acumulação, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, de adicionais remuneratórios que tenham por fundamento a mesma situação de fato ou de direito, nos termos do art. 37, inciso XIV, sendo, ademais, impertinente a alegação de ofensa à cláusula do direito adquirido em face de normas constitucionais originárias. Precedentes.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal direcionou-se para o não reconhecimento da legitimidade da acumulação do denominado adicional bienal devido aos ex-servidores do IAPI com a gratificação por tempo de serviço devida aos servidores do Instituto que foram absorvidos pelas autarquias federais que lhe sucederam. A reclassificação dos cargos feita pelo Decreto-lei nº 1.341/74 gerou a absorção do adicional bienal devido aos ex-servidores do IAPI pelo adicional por tempo de serviço. Precedentes.



    4. Ação rescisória julgada procedente.